Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001749-28.2018.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA - ME - CNPJ: 36.886.232/0001-36 (EMBARGADO), ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE - CPF: 057.466.041-00 (EMBARGADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (EMBARGANTE), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA AFASTARA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEL – VÍCIO OCULTO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente a omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para afastar a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.-

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOAQUIM AUGUSTO CURVO
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 51853961) proferido nos Embargos de Declaração que foram opostos em face do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HOTEL MORRO DOS VENTOS

LTDA ME
.

Em suas razões recursais, o Embargante assegura que houve omissão desta Corte em relação à tese apresentada pelo Embargante, notadamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para as demandas dessa espécie.

Sustenta que a decisão foi omissa, porquanto não explicou a relação da Lei Civil de 1916 com a questão decidida.

Assevera que, em verdade, trata-se de erro substancial (vício de consentimento) e não vício redibitório, pois se tivesse a prévia ciência da condição do imóvel não teria celebrado o ajuste.

Subsidiariamente, frisa que, no caso de não aplicação do CDC, deve se aplicar o prazo de 04 (quatro) anos previsto no art. 178, § 9.o, V, alínea b, do Código Civil de 1916.

Com tais considerações, pleiteia a correção do vício apontado para que sejam

justificados os critérios gerais para aplicar o Código Civil de 1916 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, bem como seja reconhecida a condição de consumidor do Embargante e o Embargado na figura de fornecedor.

Por fim, pretende sejam expressamente prequestionados os seguintes dispositivos: o artigo 2.o, alínea g, da Lei no 4.771 de 1965 (Código Florestal), artigos 2.o, 3.o, 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 178, § 9.o, V, alínea b, do Código Civil de 1916, e o artigo 1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 53904457.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOAQUIM AUGUSTO CURVO
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 51853961) proferido nos Embargos de Declaração que foram manejados no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
HOTEL MORRO DOS VENTOS

LTDA ME
.

Exsurge dos autos que o Embargado
HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA. ME
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Morais
n.o 0000706-31.2000.811.0024 ajuizada pelo Embargante
JOAQUIM AUGUSTO CURVO
, afastou a ocorrência da prescrição arguida em preliminar de Contestação.

Em suas razões, o Embargado afirmou ter agido de boa-fé na formalização do Instrumento Contratual de Compra e Venda do imóvel em 20/12/1994, já que à época não havia qualquer impedimento legal para a construção no local, e por isso não há falar em erro substancial.

Aduziu que o problema descrito na exordial ocorreu na vigência do Código Civil de 1916, situação que não permite ao Julgador utilizar-se das regras de prescrição previstas no atual Código Civil.

Asseverou que o Embargante tomou ciência dos vícios redibitórios em 10/04/2000, e a ação foi ajuizada em 26/10/2000. Logo, é evidente a prescrição (6 meses), à luz do art. 178, 5.o do CC/1916.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do Recurso, a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da prescrição no caso concreto. Alternativamente, pleiteou a decretação da decadência do prazo de 04 (quatro) anos, com base no art. 178 do CC/2002.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido, por maioria, conforme se vê no ID. 28959951, e reconhecida a prescrição.

Irresignado, o Agravado opôs Embargos de Declaração arguindo, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não abordou a tese de que o caso é evidente erro substancial, que há incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, deve ser aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do art. 27 do CDC. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do art. 178, § 9o, inciso V, alínea "b", do CC/16 para aplicação do prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

De forma fundamentada, os Aclaratórios foram rejeitados, conforme aresto de ID. 51853961.

Renitente, o Embargante opôs novo Recurso de Embargos de Declaração reiterando a ocorrência de omissão e pugnando, por fim, pelo prequestionamento da matéria. O segundo Recurso de Embargos de Declaração também foi rejeitado (ID. 59104481).

O Embargante interpôs Recurso Especial, o qual foi provido parcialmente pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 133236168),
e anulado o julgamento
. Transcrevo parte da decisão :

(...) Nesse contexto, observa-se que o ora embargante apontou, em sede de recurso especial, ofensa aos artigos 1.022, II, e 489, §1o, IV, do CPC/15, afirmando que, mesmo após a reiterada oposição de embargos de declaração, o acórdão não enfrentou
a alegação de erro substancial
e a
consequente incidência do prazo prescricional quadrienal.
O Tribunal local, quando do julgamento dos aclaratórios, limitou-se a afirmar que não havia qualquer omissão no acórdão embargado. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a alegada negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia, como ocorre na hipótese
sub judice.
Do exposto, acolhe-se os embargos de declaração com efeitos infringentes, para reconsiderar a decisão às fls. 929/935, tornando-a sem efeito, e de plano, com fulcro no artigo 932 do NCPC c/c Súmula 568/STJ,
dá-se parcial provimento ao recurso especial, para anular o julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à origem para que sejam supridos os vícios apontados
. (...)

É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material na sentença ou acórdão.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que, em relação à aplicação do CC/16 em detrimento do CDC, não há vício no julgamento dos Embargos de Declaração, pois
consignei no voto condutor que a conclusão adotada por esta Câmara Julgadora foi no sentido de que no
caso trata-se de vício redibitório
, o qual consiste no vício oculto que acomete a coisa transferida em contratos comutativos, tornando-a imprópria para o uso a que se destina ou lhe reduzindo o valor.

Citei, inclusive, que considerando a pretensão do Embargante em rescindir o contrato de compra e venda em virtude do vício oculto descoberto após a realização do negócio comercial, tanto que nominou a demanda de
“Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Danos Morais”
, foi firmado o entendimento no sentido de que
o prazo prescricional a ser aplicado é aquele previsto no artigo 178, § 5.o, IV do Código Civil de 1916, ou seja, de 6 (seis) meses.

Partindo dessa premissa,
ao aplicar a norma do Código Civil de 1916, ficou afastada a imposição da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem exposto no aresto objeto da embargabilidade, esta Relatora, acompanhada pelo 3.o e 4.o Vogal, concluíram que a Lei Civil é a legislação a ser utilizada para o deslinde da controvérsia, posto que a causa versa sobre vício redibitório.

No que tange ao vício redibitório, o Código Civil de 1916, vigente ao tempo da celebração do negócio jurídico, em seu art. 178, § 5.o, IV, dispunha que prescreve em 6 (seis) meses “
a ação do comprador contra o vendedor para haver abatimento do preço da coisa imóvel, vendida com vício redibitório, ou para rescindir a venda e haver preço pago, mais perdas e danos; contado o prazo da tradição da coisa
.”

Em outros termos, é este o prazo aplicável na espécie, eis que o Embargante busca a rescisão do contrato de compra e venda em virtude do vício oculto do qual tomou conhecimento após a celebração do negócio comercial e, portanto,
não há falar em erro substancial como invocado pelo Embargante
.

Dessa forma, neste ponto, constato que os argumentos vertidos no bojo desses novos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois está evidente a nítida insatisfação do Embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 28959951) e do Embargos de Declaração (ID. 51853961), bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Quanto à aplicação do art. 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, CC/16, de fato, houve omissão do aresto que não a abordou, razão pela qual passo a enfrentá-la.

Nos termos do artigo supracitado, prescreviam em 04 (quatro) anos as ações que visavam anular ou rescindir os contratos no caso de
erro
, dolo, simulação ou fraude, cujo termo inicial contava do dia em que se realizou o ato ou o contrato.

Conforme mencionado alhures, a ação ́principal tem por objeto a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, cuja motivação está alicerçada no fato de estar situado em área de preservação permanente.

Diante disso, é evidente que a hipótese
trata de vício redibitório
, que consiste no vício oculto sobre a coisa transferida em contratos comutativos, tornando-a imprópria para o uso a que se destina ou lhe reduzindo o valor.

Partindo dessa premissa, entendo que não se aplica ao caso o art. 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, do CC/16, pois a situação em exame não trata de rescisão de contrato decorrente de erro, dolo, simulação ou fraude, e sim vício redibitório.

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto,
Acolho Parcialmente

os Embargos de Declaração
para sanar a omissão, conforme os fundamentos acima expostos, sem, todavia, alterar o resultado do aresto recorrido.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

Vossa Excelência está mantendo o acolhimento da prescrição, que na ocasião do julgamento havia aplicado 06 (seis) meses e agora no julgamento destes embargos de declaração está aplicando 04 (quatro) anos e continua acolhendo a tese de prescrição?-

EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Isso, mesmo sob essa outra tese que foi trazida aos autos, são 04 (quatro) anos o prazo prescricional e estaria prescrito também.

V O T O (V E N C E D O R)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vênia a Vossa Excelência, porque naquela ocasião fiquei vencida e no julgamento destes embargos de declaração também ficarei.

Naquele julgamento me recordo perfeitamente que apliquei o Código de Defesa do Consumidor entendendo que se tratava de uma relação consumerista, um consumidor que adquiriu um terreno e não pôde dele se utilizar para os fins pretendidos pelo adquirente e aqui mantenho meu entendimento no sentido de se aplicar o prazo do art. 27 do CDC, de 05 (cinco) anos.

Posto isso, ouso divergir do Vossa Excelência para acolher os embargos de declaração e rejeitar a tese de prescrição.

É como voto.-

EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Mas não é essa a tese dos embargos, não é o que aborda.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Mas no meu voto, naquela ocasião, apliquei o Código de Defesa do Consumidor e mantenho o fundamento.-

EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Estamos em sede de embargos de declaração onde se alegou essa omissão, a qual sanei e apliquei o prazo sugerido e mesmo assim chegou-se à prescrição.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

Participei do julgamento dessa questão anteriormente e naquela ocasião embora também tenha circundado a tese da prescrição, depois refleti e fiquei intrigado com essa situação, porque realmente tinha uma relação de consumo muito clara e a impossibilidade de discussão dessa matéria agora trará um prejuízo muito grande.

O STJ anulou esse acórdão e mandou rejulgar essa matéria, portanto, a questão não fica mais jungida ao foco dos embargos e à tese que foi suscitada, fica amplamente aberta, possibilitando justamente esse pronunciamento da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Peço vênia à relatora e também acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3a VOGAL)

Peço vênia à relatora e também acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS CARVALHO (4a VOGAL):

Peço vênia à relatora e também acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022